Tribunal: STF
Processo: RE 75443
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-18
Data de publicação: 1974-03-18

Ementa:
- Aposentadoria compulsória com base no A.I. nº 1/1964. Controle jurisdicional do ato  administrativo, no que tange  às formalidades, extrínsecas § 4º do art. 7º do A.I. nº 1/64. 
Na espécie, houve decisão com trânsito em julgado, reconhecendo a observância das formalidades extrínsecas no processo de que resultou a aposentadoria do recorrido. 
Dissídio jurisprudencial comprovado, impondo-se a reforma da decisão recorrida por haver vulnerado o princípio da coisa julgada.